Tribunal: STF
Processo: RE 1420612
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-13
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL. PROCESSO PENAL. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA: INCS. I E III DO ART. 337 DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA ORDEM TRIBUTÁRIA: INC. I DO ART. 1º DA LEI N. 8.137/1990. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMAS 339 E 660. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA, ART. 168-A, § 1º, I, DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SONEGAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ART. 337-A, I E III, DO CP. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI Nº 8.137/90. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. INAPLICABILIDADE. MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS.



    1. O crime de apropriação indébita previdenciária possui natureza formal, sendo que sua consumação prescinde da constituição definitiva do crédito tributário, pois se dá com o não recolhimento, no prazo legal, das contribuições descontadas dos salários dos empregados e destinadas à previdência social.



    2. A punibilidade do réu foi extinta em decorrência da prescrição retroativa, pois o prazo prescricional de 4 anos aplicável à pena de 2 anos de reclusão (Código Penal, art. 109, V), da qual a acusação não apelou, transcorreu entre a data dos fatos e o recebimento da denúncia.



    3. Exige o crime de sonegação tributária conduta ativa ou de relevante omissão para a consciente supressão - total ou parcial - de tributos. Verifica-se perfeitamente a subsunção do comportamento à norma incriminadora, afrontando o bem jurídico protegido pelo tipo legal.



    4. O termo inicial da prescrição da ação dos crimes materiais previstos no art. 1º da Lei 8.137/90 e no art. 337-A do CP é a data da consumação do delito, que, conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, corresponde à data da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante nº 24 do STF).



    5. Considerando que o crédito tributário restou definitivamente constituído em 19/11/2010, a denúncia foi recebida em 31/07/2015 e a sentença penal condenatória foi publicada em 14/11/2017, não há falar em ausência de justa causa, em face da prescrição da pretensão punitiva do Estado.



    6. Nos delitos previstos no art. 337-A do Código Penal e no artigo 1º da Lei 8.137/1990, o dolo é genérico (STF, AP 516, Tribunal Pleno, Rel. Ministro Ayres Britto, DJe 03-12-2010; STJ, REsp 480.395, 5ª Turma, Rel. Ministro José Arnaldo da Fonseca, DJU 07-4-2003). Por conseguinte, sendo prescindível um especial fim de agir na conduta do agente, o elemento subjetivo nela inserto decorre da evidente intenção de suprimir o pagamento de tributos.



    7. A excludente de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, decorrente de supostas dificuldades financeiras, não se aplica aos delitos de que tratam os artigos 337-A do Código Penal e 1º da Lei nº 8.137/90, uma vez que se perfazem com a utilização de meios fraudulentos para suprimir ou reduzir contribuições previdenciárias ou sociais.



    8. Comprovados a materialidade, a autoria e o dolo, e ausentes causas excludentes da ilicitude ou da antijuridicidade, impõe-se a manutenção da condenação do réu pela prática dos delitos previstos no artigo 337-A, I e III, do Código Penal e no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/90.



    9. Apelação parcialmente provida” (fls. 1-2, e-doc. 313).



    A Sétima Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região, “por unanimidade, acolhe[u] em parte, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes, os embargos de declaração, nos termos do relatório, votos e notas de julgamento que ficam fazendo parte integrante do presente julgado” (e-doc. 332).



    2. O recorrente alega contrariados os incs. LV e LXVIII do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República (e-doc. 340).



    Sustenta que “a prova testemunhal produzida nos autos corroborou os documentos supramencionados, de modo que foram ignoradas pelo Tribunal Regional, revelando-se a ausência de devida fundamentação no caso concreto. 



    Nesse sentido, corroborando os documentos, em sede de instrução probatória, na oitiva da testemunha de acusação João Carlos Fávero, auditor fiscal responsável pela autuação da empresa, ficou claro que José não tinha condições financeiras de efetuar os pagamentos do tributo sem prejudicar os funcionários da empresa, ressaltando inclusive que o recorrente é um ‘coitado’ e que fez o possível para quitar as dívidas, entretanto, perdeu todos os seus bens” (fl. 12, e-doc. 340).



    Argumenta que “a análise da integralidade das provas produzidas nos autos é imprescindível para o pleno exercício da ampla defesa (art. 5º, LV, CF), vez que a prova que favorecia o recorrente foi – salvo melhor juízo – ignorada pelos eminentes julgadores” (fl. 12, e-doc. 340).



    Salienta afronta “ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal no caso vertente, especialmente em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que as condutas tipificadas no art. 337-A, I e III, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, se tratam de crime único” (fl. 17, e-doc. 340).



    Estes os pedidos:



    “a) A violação ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal e art. 5º, inciso LV da Constituição Federal, especialmente em razão da ausência de análise da integralidade da prova produzida, sendo os elementos que favoreciam a defesa ignorados pelo Tribunal a quo;



    b) A violação ao art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal no caso vertente, especialmente em razão da possibilidade de concessão de habeas corpus de ofício, tendo em vista que as condutas tipificadas no art. 337-A, I e III, do Código Penal e art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990, se tratam de crime único” (fl. 18, e-doc. 340).



    O Ministério Público Federal manifesta-se pela admissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 347).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    4. Na tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, o Tribunal de origem assentou:



    “Em sede de razões de apelação, a defesa alega que incide no caso concreto a excludente de culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa. 



    Os crimes em comento não se consumam com a mera impossibilidade de pagamento dos tributos devidamente declarados ao Fisco, mas sim com o não pagamento mediante omissão deliberada de informações às autoridades fazendárias, prestação de declaração falsa, fraude à fiscalização, omissão adrede de receitas e lucros auferidos ou supressão, livre e consciente, de contribuição previdenciária na folha de pagamento da empresa, por exemplo. Haja vista que não apenas a presença da inadimplência caracteriza os delitos de sonegação tributária e de contribuição previdenciária, mas também de fraude nessas condutas típicas, ambas as Turmas Criminais desta egrégia Corte entendem que a alegação de inexigibilidade de conduta diversa é tese inaplicável para os delitos do art. 1º da Lei nº 8.137/90 e do art. 337-A do Código Penal: (...)



    Além disso, os elementos trazidos pela defesa a fim de demonstrar as dificuldades enfrentadas pela empresa (demandas judiciais e inscrições em dívida ativa) são comuns no meio empresarial, não configurando excepcional crise financeira.



    Por fim, a conduta típica foi perpetrada nas competências de 01/2006 a 06/2007, de 01/2008 a 02/2009 e de 07/2009 a 12/2009, a demonstrar que a atividade era mantida à custa da inadimplência fiscal. 



    Diante desse quadro, inaplicável a tese de inexigibilidade de conduta diversa. 



    Afastadas as teses defensivas, confirmadas a autoria e a materialidade dos delitos e não havendo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade do réu, impõe-se a manutenção da sentença condenatória em relação aos crimes do art. 337-A, I e III, do CP e do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90” (fls. 23-25, e-doc. 313).



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do recorrente, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    5. Quanto à alegada ausência de análise da integralidade das provas produzidas, o exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ARTIGO 168, § 1º, III, DO CÓDIGO PENAL AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.331.756-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º.4.2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÕES CONEXAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA AFRONTA AO ART. 5º, INC. LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 950.962-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.5.2016).



    6. Quanto ao argumento de inobservância do inc. LV do art. 5º da Constituição da República, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral nas alegações de contrariedade aos princípios do devido processo legal, dos limites da coisa julgada, do contraditório e da ampla defesa quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais, Tema 660:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371- RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    7. Na espécie, com a alegação de ofensa ao inc. LXVIII do art. 5º da Constituição da República, tem-se a pretensão de tratar como crime único as condutas tipificadas nos incs. I e III do art. 337-A do Código Penal e no inc. I do art. 1º da Lei n. 8.137/1990.



    O Tribunal de origem assentou:



    “O art. 1º da Lei nº 8.137/90 prevê a supressão ou redução de tributo, ou contribuição social e qualquer acessório. Similarmente, o art. 337-A do CP tipifica a supressão ou redução de contribuição social previdenciária e qualquer acessório. Sendo assim, o primeiro tipo é mais amplo, abrangendo todas as espécies de tributos, enquanto o segundo é específico, referindo-se apenas a contribuições sociais previdenciárias e seus acessórios.



    Nesse passo, a sonegação de tributos referentes ao FNDE, ao INCRA, ao SENAI, ao SESI e ao SEBRAE (contribuições sociais destinadas a terceiros - não previdenciárias) configura o crime do art. 1º da Lei nº 8.137/90, e não do art. 337-A do CP, sob pena de aplicação analógica do Direito Penal e violação ao princípio da taxatividade. (…)



    Diante desse quadro, não merece acolhimento o parecer ministerial, devendo ser mantido o enquadramento das condutas nos tipos do art. 337-A, incisos I e III, do CP e do art. 1º, inciso I, da Lei 8.137/90, nos moldes da tipificação constante na sentença” (fls. 5-7, e-doc. 332).



     O exame da pretensão do recorrente exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível de ser adotado validamente em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Por exemplo:



    “Agravo regimental nos segundos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Sonegação de contribuição previdenciária. Art. 337-A, inciso I, do Código Penal. 4. Incidência, no caso, do art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Temas 339 e 660 da sistemática da repercussão geral da questão constitucional. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1.342.068-ED-segundos-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.12.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA E DE SONEGAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ARTIGOS 168-A E 367-A DO CÓDIGO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI 8.137/1990. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OFENSA INDIRETA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ARTIGO 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA, DO CONTRADITÓRIO E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUTORIA E MATERIALIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, XLVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.153.963-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 30.11.2018).



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    8. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário (art. 638 do Código de Processo Penal, inc. III e al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora